Tribunal: TJES
Processo: 0008528-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008528-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE CREDITO NACIONAL SA e outros

APELADO: ELANDIO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido principal para determinar a baixa de restrição judicial sobre veículo, mas, em razão do princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento das verbas de sucumbência, suspendendo sua exigibilidade em face da concessão da assistência judiciária gratuita.

2. O apelante sustenta que a condição de hipossuficiente do apelado deve ser afastada, tendo em vista a aquisição de um veículo de valor expressivo e a contratação de advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a aquisição de um veículo, em transação ocorrida há mais de uma década, e a constituição de advogado particular são elementos suficientes para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à assistência judiciária gratuita, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do Código de Processo Civil, fundamenta-se na comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada por prova em contrário, cujo ônus compete ao impugnante.

6. A análise da condição de hipossuficiência deve pautar-se em elementos contemporâneos à postulação do benefício. Fatos pretéritos, como a aquisição de bem móvel ocorrida há mais de dez anos, não possuem o condão de, isoladamente, demonstrar a capacidade financeira atual da parte.

7. A contratação de advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça, por força da expressa disposição do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil, não sendo, por si só, incompatível com a alegação de pobreza.

8. Inexistindo nos autos provas atuais e concretas capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A contra a r. sentença de fls. 56/57 que, em sede de Embargos de Terceiro opostos por ELANDIO DE OLIVEIRA LIMA, julgou procedente o pedido para determinar a baixa da restrição judicial lançada sobre o veículo Volvo/NL Trator, Placa MRD 0720, porém, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o Embargante, ora Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendeu a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 60/70), o Apelante alega, em síntese, que o Apelado não pode ser considerado hipossuficiente, uma vez que: (i) adquiriu um caminhão pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e (ii) constituiu advogado particular para a defesa de seus interesses, o que afastaria a presunção de pobreza.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008528-88.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A

APELADO: ELANDIO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante cediço, o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se a assegurar o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem recursos para demandar em juízo sem prejuízo do próprio sustento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, contudo, não é absoluta e pode ser afastada por prova em contrário.

O cerne da questão recursal reside, portanto, em definir se os elementos trazidos pelo Apelante são suficientes para ilidir a presunção de hipossuficiência do Apelado.

O Apelante fundamenta sua irresignação em dois pontos centrais: a aquisição de um caminhão pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a constituição de advogado particular.

No que tange à aquisição do veículo, o contrato de compra e venda de fls. 13/14 demonstra que a transação ocorreu em 18 de outubro de 2010 e o pagamento, por sua vez, foi pactuado com uma entrada de R$ 16.330,00 (dezesseis mil, trezentos e trinta reais) e o saldo remanescente em 20 (vinte) parcelas mensais.

Ainda que se considere o prazo de pagamento, a quitação do contrato teria ocorrido, em tese, no ano de 2012.

Trata-se, portanto, de um fato pretérito, ocorrido há mais de uma década, que, por si só, não possui o condão de refletir a capacidade financeira atual do Apelado.

Decerto que a condição econômica de um indivíduo é dinâmica e pode sofrer alterações substanciais ao longo do tempo.

A jurisprudência, sobretudo deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que a análise da hipossuficiência deve se basear em elementos contemporâneos, não sendo razoável indeferir o benefício com base em transações financeiras antigas. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONTEMPORÂNEA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Ainda que, no passado, o agravante tenha auferido renda significativa que o possibilitou realizar cursos fora do país, é necessário examinar a condição contemporânea da parte para deferimento do benefício da justiça gratuita e, assim, de acordo com os documentos atuais acostados aos autos, não é possível afastar a sua condição de pobreza.

4. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001882-73.2024.8.08.0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível. 15/05/2024)

In casu,
o
Apelante, ao impugnar a gratuidade, atraiu para si o ônus de demonstrar, por meio de provas atuais e concretas, que a situação de necessidade declarada pelo Apelado não subsiste.

Contudo, o Apelante limitou-se a apontar o negócio jurídico celebrado em 2010, sem apresentar qualquer elemento probatório contemporâneo que indique a atual capacidade econômica do Apelado. Não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC. Tal fato, isoladamente, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

Diante do exposto, não havendo nos autos elementos concretos e atuais que infirmem a declaração de pobreza firmada pelo Apelado, a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez